Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se encarrega a ambos a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor.
II. Ausente qualquer motivo relevante que justifique a alteração da guarda unilateral exercida pelo genitor, sem qualquer ato desabonador, recomenda-se a sua manutenção, porque medida que melhor atende ao interesse da menor.
III. Negou-se provimento ao recurso.